Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-80.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FATURAS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte reclamante pugnou pela declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta negativação indevida.
2. Falha na prestação de serviço configurada. As provas juntadas em contestação consistentes, tão somente, em faturas, compõe um conjunto probatório frágil, incapaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.
3. Dano moral não configurado. O reclamante deixou de juntar documento que comprove a negativação, não se desincumbindo de ônus probatório.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001805-80.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023